Tribunal: TJDFT
Processo: 0700142-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Cumprimento de sentença - Obrigação de implantar benefício previdenciário - Astreintes - STJ 410.
1. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer - STJ 410.
2. Astreintes proporcionais e razoáveis, sobretudo considerando a recalcitrância em cumprir a ordem judicial.